Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746764-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO EMILSON MEIRELES SOUTO REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON MEIRELES ARAUJO BONFIM AGRAVADO: ANA CLEIDE ALVES BORGES, A. L. B. M., PRISCILA BORGES MEIRELES, ELOISA HELENA CARDOSO MEIRELES, ANDREA ALVES SOUTO, VALDENIA CRISTINA FEITOSA MEIRELES, VIVIANE VALDENORA FEITOSA MEIRELES, ANA CAROLINA MEIRELES BORGES, ANDRE SAMAGAIO SOUTO, ELAINE CRISTINA ALVES SOUTO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLEIDE ALVES BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO EMILSON MEIRELES SOUTO, representado pelo seu inventariante, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, Dra Maria Luisa Silva Ribeiro, que, em sede de ação de inventário dos bens deixados pelo ora agravante, excluiu do acervo inventariável o imóvel da Rua 12, Chácara 147, casas/lotes 21/23, o imóvel referido bem do rol do acervo inventariável, por se tratar de questão de alta indagação que deve ser veiculada nas vias próprias (art. 612, CPC). Em suas razões recursais (ID 77685095), o inventariante suscita preliminar de nulidade do “decisum” ao argumento, em singela síntese, de que “a decisão agravada foi proferida com base nas alegações dos herdeiros, sem que o inventariante, principal interessado na administração e defesa do espólio, pudesse exercer seu direito de resposta. Tal conduta viola frontalmente o devido processo legal.” Aduz que “a decisão agravada, ao determinar a exclusão do bem e remeter o inventariante às vias ordinárias, promove uma indevida e ilegal inversão do ônus da prova. O inventariante cumpriu seu dever ao apresentar provas robustas da posse do de cujus sobre o imóvel, incluindo Laudo de Avaliação e Penhora (ID 223521686) e outros documentos comprobatórios (ID 223521689).” Defende que “a decisão agravada, ao remeter a discussão sobre o imóvel para as vias ordinárias por "alta indagação", ignorou o robusto conjunto probatório já constante nos autos, que torna a posse do de cujus incontroversa.” Nessa linha argumentativa, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração de nulidade da r. decisão agravada por flagrante cerceamento de defesa. Subsidiariamente, o provimento do recurso visando manter o imóvel posto “sub judice” no rol dos bens do inventário. Preparo em dobro (ID 78325629). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada na parte em que interessa, in verbis: “Chamo o feito à ordem. Inicialmente, cabe anotar que o rito processual da ação de inventário não permite dilação probatória, na medida em que as questões que não restarem previamente comprovadas deverão ser remetidas às vias ordinárias, a teor do previsto no artigo 612 do CPC. De qualquer sorte, saliento as partes que o consenso entre os herdeiros resulta em uma solução mais célere que irá atender aos interesses de todos. Ademais, este juízo é competente para julgar matéria eminentemente sucessória. Cuida-se de inventário dos bens deixados por ANTÔNIO EMILSON MEIRELES SOUTO, falecido em 18/04/2021. Já houve: (i) nomeação e compromisso do inventariante Edilson Meireles Araujo Bonfim, ID 226324316; (ii) impugnação dos herdeiros acerca da inclusão, no acervo, dos “direitos possessórios” sobre o imóvel situado na Rua 12, Chácara 147, casas/lotes 21/23, Vicente Pires/DF, ID 243185314; (iii) manifestação ministerial pugnando pela exclusão do imóvel por se tratar de questão de alta indagação e pela apresentação de documentos faltantes, ID 244631436; (iv) impugnações recíprocas entre inventariante e herdeiros; (v) pedidos de diligências probatórias incompatíveis com a natureza do procedimento; (vi) pendências de regularidade de representação, de citação e de qualificação das partes. É o que cumpre relatar. Passo a decidir. (...) Bem imóvel de Vicente Pires – alta indagação A inclusão, no monte, do imóvel da Rua 12, Chácara 147, casas/lotes 21/23, é controvertida. De um lado, o inventariante junta decisão de penhora e laudo de avaliação proferidos em execução, ID 244096338; de outro, os herdeiros apresentam Termo de Transferência de Concessão de Uso (1994) em nome de terceiro (irmão do falecido), bem como sustentam posse precária, ID 243185314. A definição de titularidade (ou mesmo de melhor posse com animus domini) demanda prova não documental simples e extrapola os limites cognitivos do inventário. Aplicação do art. 612 do CPC: questão de alta indagação que deve ser veiculada nas vias próprias. Excluo, por ora, o referido bem do rol do acervo inventariável, sem prejuízo de futura sobrepartilha (art. 669, II, CPC), caso sobrevenha decisão judicial que reconheça direito patrimonial transmissível. Indeferem-se, por impertinentes ao rito, os pedidos de expedição de ofícios para reconstituir histórico possessório/cadastral, análise de áudios e demais diligências instrutórias complexas relativas ao imóvel. (...)” No caso em análise, a fundamentação constante da r. decisão agravada baseou-se em argumentação e documentos apresentados pelos herdeiros, todavia, não foi oportunizada à parte inventariante manifestação prévia quanto à aludida questão de alta indagação. Nas hipóteses nas quais se identifica a ocorrência de decisão surpresa e o cerceamento de defesa, o colendo STJ tem anulado a decisão recorrida, determinando o devido cumprimento de normas processuais, sobretudo o art. 10, do CPC. A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Terceira Turma, DJe de 25/5/2023) Pelo exposto, presentes, nesse exame prefacial, os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator